Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709348-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. AFASTAMENTO DAS NORMAS CONSUMERISTAS E IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, bem como afastou a prejudicial de prescrição, reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, imputou ao autor/agravado o ônus probatório e indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. 2. Ausente interesse recursal quanto ao pedido de afastamento das normas consumeristas e da inversão do ônus da prova, porquanto a decisão agravada foi favorável ao agravante quanto a estes pontos. 3. “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. (Súmula 42 do STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). 5. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional, a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito – obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor – afasta a incidência da prejudicial de mérito. 6. Não se mostra necessária a realização de perícia contábil, porquanto o amplo e fácil acesso aos índices e parâmetros a serem utilizados viabiliza a verificação de eventual má administração dos valores (correção irregular do saldo da conta) ou descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil; 4o-A da Lei Complementar 26/1975; e 7o do Decreto 4.751/2003, sustentando que, na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados do TJSP, do TJMS, e do STJ para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à questão afeta à legitimidade passiva. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009